Tribunal: TJDFT
Processo: 0729838-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO ELETRÔNICO. FRAUDE VIA E-MAIL. CONTA BANCÁRIA EM NOME DA RÉ. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. MULTA LEGALMENTE IMPOSTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença condenatória por estelionato qualificado, previsto no art. 171, § 2o-A, do CP, consistente no recebimento indevido de valor transferido após fraude eletrônica mediante e-mail com dados bancários em nome da recorrente. A pena foi fixada em 4 anos de reclusão, substituída por restritivas de direitos, além de 10 dias-multa à fração mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há ausência de prova da autoria ou do dolo a justificar a absolvição; (ii) avaliar o cabimento de redução da pena privativa de liberdade; e (iii) examinar a legalidade da imposição da pena de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável a absolvição do crime de estelionato eletrônico quando as provas demonstram que acusada enviou um e-mail à vítima, de maneira fraudulenta, induzindo-a em erro, o qual resultou na transferência do valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) para a conta bancária de titularidade da ré.
4. A omissão em reverter os valores recebidos, a ausência de diligência sobre a identidade do suposto terceiro envolvido e a cessão da conta bancária indicam adesão consciente ao resultado da fraude, caracterizando o dolo.
5. A pena foi corretamente fixada no mínimo legal. Inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis ou agravantes, o que torna incabível o pedido de redimensionamento.
6. A pena de multa é consequência legal do tipo penal, sendo obrigatória. A condição econômica da ré não afasta sua imposição, especialmente quando aplicada na fração mínima legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A absolvição exige ausência de prova quanto à autoria ou dolo, o que não se verifica quando há conjunto probatório coerente e indicativo de adesão da ré ao crime. 2. A pena fixada no mínimo legal não comporta redução adicional. 3. A pena de multa é obrigatória quando prevista no tipo penal, sendo incabível sua exclusão com base na condição econômica do réu."
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59; 171, § 2o-A; 44; 49.
CF/1988, art. 5o, inc. XLVI, “c”.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1741840, 07305465020228070003, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, j. 09/08/2023.
TJDFT, Acórdão 1741494, 07331294820218070001, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 09/08/2023.
TJDFT, Acórdão 1930167, 0751260-03.2023.8.07.0001, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 03/10/2024.
TJDFT, Acórdão 2022356, 0721445-98.2023.8.07.0020, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 17/07/2025.